Tribunal: TJES
Processo: 5002755-06.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002755-06.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE FATIMA DOS REIS PASSOS e outros
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5002755-06.2025.8.08.0011

RECORRENTE:
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO E MARIA DE FATIMA DOS REIS PASSOS

RECORRIDO:
OS MESMOS

JUIZ RELATOR:
DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS SIMULTÂNEOS. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC/RCC).
RECURSO DO BANCO:
AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO VÁLIDA. "SELFIE" QUE NÃO COMPROVA VONTADE INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES (TED/DOC). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
RECURSO DA AUTORA:
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. MÁ-FÉ CONFIGURADA PELA COBRANÇA SEM LASTRO CONTRATUAL VÁLIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VERBA ALIMENTAR. QUANTUM FIXADO EM R$5.000,00. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
MARIA DE FATIMA DOS REIS PASSOS
em face de
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, na qual a parte autora alega descontos indevidos em seu benefício previdenciário referentes a contratos de cartão de crédito consignado (RMC e RCC) que não contratou e cujos valores alega não ter recebido.

A sentença proferida (ID 16185996) julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos contratos e condenar o banco à restituição simples dos valores descontados, negando o pedido de danos morais.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

O
Banco Réu
pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, sustentando a regularidade da contratação.

A
Parte Autora
, por sua vez, recorre pugnando pela restituição em dobro dos valores descontados e pela condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

É o breve relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos interpostos.

DO RECURSO DO BANCO RÉU

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o recorrente não trouxe documentos capazes de comprovar a regularidade da contratação. A simples apresentação de "selfie" (autorretrato) e documentos pessoais não comprova a efetiva existência da contratação de produto complexo (RMC), nem a ciência da consumidora sobre a avença. A fotografia, por si só, não tem o condão de atestar que a consumidora, pessoa idosa e hipervulnerável, tinha pleno conhecimento dos termos contratuais.

Contudo, há um ponto ainda mais grave que fulmina a pretensão do Banco Recorrente:
a ausência de prova da entrega do dinheiro.

Em se tratando de contratos de mútuo ou de cartão de crédito consignado com saque, não basta a prova da formalização do contrato; é imprescindível a prova do efetivo repasse do numerário ao consumidor. Compulsando os autos, observa-se que
a instituição financeira não juntou comprovante de Transferência Eletrônica Disponível (TED), DOC ou comprovante de depósito
que demonstre que o valor do suposto "saque" ou empréstimo tenha efetivamente ingressado na conta bancária de titularidade da autora.

Sem a prova da transferência do valor, o contrato carece de objeto e a cobrança torna-se absolutamente indevida e sem causa. O ônus dessa prova cabia exclusivamente ao Banco (art. 373, II, CPC c/c art. 6º, VIII, CDC), do qual não se desincumbiu.

Portanto, escorreita a sentença ao declarar a nulidade/inexistência do débito, devendo ser desprovido o recurso do réu.

DO RECURSO DA PARTE AUTORA

Assiste razão parcial à autora em seu inconformismo.

1. Da Restituição em Dobro

Uma vez reconhecida a inexistência de contratação válida e, agravada pela ausência de comprovação de repasse de valores à consumidora, a cobrança realizada diretamente no benefício previdenciário configura conduta contrária à boa-fé objetiva.

Não se trata de engano justificável, mas de falha grave na prestação do serviço, onde a instituição realiza descontos na verba alimentar da idosa sem lastro contratual efetivo e sem contraprestação financeira comprovada. Aplica-se, portanto, o parágrafo único do art. 42 do CDC.

Nesse sentido é o Enunciado nº 29 da Turma de Uniformização, que prevê o retorno ao
status quo ante
, cabendo à instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente quando configurado o vício de vontade ou ausência de contratação.

2. Dos Danos Morais

No que tange aos danos morais, entendo que a situação vivenciada pela autora ultrapassa o mero aborrecimento. Estamos diante de descontos indevidos realizados diretamente sobre verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), o que compromete a subsistência e o planejamento financeiro de pessoa idosa, gerando angústia e aflição que caracterizam o dano moral
in re ipsa
ou, no mínimo, dano moral pela privação de recursos essenciais.

Ademais, a necessidade de contratar advogado e socorrer-se do Judiciário para cessar descontos que jamais deveriam ter ocorrido configura a perda do tempo útil do consumidor (
teoria do desvio produtivo
).

Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida e a capacidade econômica das partes, fixo a indenização por danos morais no valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem gerar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

a)
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso do BANCO RÉU
, mantendo a declaração de nulidade e inexigibilidade do débito.

b)
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da PARTE AUTORA
, para reformar a sentença no sentido de:

Determinar que a restituição dos valores descontados indevidamente se dê na forma
DOBRO
(art. 42, parágrafo único, CDC), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária desde cada desembolso;

Condenar o réu ao pagamento de indenização por
DANOS MORAIS no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)
, com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (primeiro desconto indevido), e
correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362 STJ), pela SELIC, e
por se tratar de responsabilidade extracontratual/inexistência de relação jurídica válida (Súmula 54 STJ).

Condeno o Banco recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Deixo de condenar a autora em custas e honorários, ante o provimento parcial de seu recurso.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)